Tribunal: STF
Processo: ARE 1573296
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (Doc. 13).



    Na origem, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou Ação Civil Pública contra APARECIDO SÉRIO DA SILVA (ex-Prefeito de Araçatuba) pela prática de ato de improbidade previsto no artigo 11, caput, e inciso I, da Lei 8.429/1992, imputando-lhe as sanções do artigo 12, inciso II, do mesmo diploma legal.



    Na inicial, alega-se que “a Prefeitura Municipal distribuiu aos alunos das escolas municipais, material escolar estampando a frase "Araçatuba Para Todos", mesmo slogan utilizado pela coligação partidária encabeçada pelo acionado nas últimas eleições municipais. Argumenta que tal procedimento fere os princípios da impessoalidade e da moralidade da Administração, insertos no artigo 37, § 1°, da Constituição Federal, caracterizando ato de improbidade administrativa. Pleiteia a condenação do requerido às sanções previstas na Lei 8.429/92”.



     O juízo singular julgou procedente a presente ação para reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa e condenar o réu ao pagamento de multa civil em valor equivalente ao de sua remuneração na época dos fatos.



    O Tribunal de origem negou provimento à Apelação interposta em acórdão assim ementado (Doc. 13, fl. 3):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA — Distribuição de material escolar do qual constavam símbolo e expressão utilizados durante a campanha eleitoral que elegeu o agente político — Ilegalidade configurada — Ofensa aos princípios da moralidade e da impessoalidade — Configuração de ato de improbidade administrativa — Sentença de procedência mantida — Aplicabilidade da Lei n° 8.429192 aos agentes políticos — Inocorrência de litisconsórcio passivo necessário — Preliminares afastadas. Agravo retido e apelação improvidos.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 18), foram rejeitados (Doc. 20).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 29), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, APARECIDO SÉRIO DA SILVA aponta violação aos arts. 29, caput; e 37, caput, §§1º e 4º; 55, II; 155; e 220, §5º, IX, da CF/1988.



    Em suas razões, o recorrente defende a inaplicabilidade da Lei 8.429/1992 a agentes políticos.



    Sustenta, ainda, que “a simples inserção de slogan em material, sem dispêndio de dinheiro público para este fim específico, contendo expressão impessoal, não fere os princípios da impessoalidade, moralidade e legalidade” (Doc. 29, fl. 16).



    No que diz respeito à questão referente à submissão dos agentes políticos à Lei 8.429/1992, o Tribunal de origem, em exame de admissibilidade, negou seguimento ao RE com base no Tema 576 da repercussão geral; e, no mais, inadmitiu o apelo extremo aplicando as Súmulas 636/STF e 279/STF.



    No Agravo (Doc. 38), o agravante refuta a incidência dos referidos óbices sumulares.



    No STJ, o ilustre Ministro GURGEL DE FARIA, determinou a devolução dos autos à origem para “após a publicação do acórdão referente ao Tema 1199 do STF e, em observância ao art. 1.040 do CPC/2015: a) negue seguimento ao recurso se a decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pela Suprema Corte; ou b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre o tema posto em repercussão geral” (Doc. 87, fl. 2).



    Em novo exame da matéria (Doc. 87), o TJSP manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (Doc. 97):



    “ADEQUAÇÃO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Devolução dos autos para eventual manutenção ou adequação do julgado, em conformidade com o Tema 1199 do STF - Apreciação do RE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199), pelo Supremo Tribunal Federal que estabeleceu, dentre outras teses: i) a exigência da comprovação do elemento subjetivo dolo nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA; ii) aplicação da nova Lei 14.230/2021 aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado - Inaplicabilidade, eis que no caso concreto se encontra presente o elemento subjetivo, dolo – Prefeito acusado de ter inserido logotipo da gestão e da campanha (com frase e mote "Araçatuba para todos") no material escolar da rede de ensino municipal, características de promoção pessoal, ao arrepio do art. art. 37, caput da Constituição - Superveniência da Lei nº 14.230/2021, que introduziu significativas alterações na Lei nº 8.429/1992 - Condutas narradas na inicial que se encontram expressamente contempladas no inciso XII do art. 11 da LIA - Ofensa aos princípios constitucionais da Administração, especialmente ao dever de honestidade, imparcialidade, impessoalidade e legalidade esperado dos agentes no trato da coisa pública – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO - ACÓRDÃO MANTIDO” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 99), foram rejeitados (Doc. 101).



    Em face dessa decisão, foi interposto novo RE pelo recorrente (Doc. 105), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, ocasião em que aponta violação ao texto constitucional e reitera os fundamentos do primeiro apelo interposto, aduzindo, ainda, que o dolo não ficou demonstrado.



    Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido aplicando as Súmulas 279/STF e 636/STF (Doc. 115).



    No Agravo (Doc. 120), foram refutados todos os argumentos da decisão agravada.



    Em seguida, os autos foram remetidos ao STF (Doc. 124).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no Tema 1199 de Repercussão (Recurso Extraordinário com Agravo 843.989), de minha relatoria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que a opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa, com a supressão de determinados tipos de improbidade – na hipótese do Tema 1199 referia-se ao “tipo culposo”, porém é igualmente aplicável em relação à nova redação do artigo 11 da LIA – foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).



    Entendeu, ainda, que as normas benéficas da Lei 14.230/2021 são irretroativas, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; concluindo que, as revogações realizadas pela nova Lei 14.230/2021 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior. 



    A nova Lei 14.230/2021, alterou o caput do artigo 11 da LIA, revogando seus incisos I e II, não sendo mais possível ajuizar/manter ações ou impor condenações por condutas que não estejam EXPRESSA E TAXATIVAMENTE descritas nos incisos do referido artigo, uma vez que, a nova redação trazida adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva das condutas. 



    A Lei 8.429/1992, na redação anterior às alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, no seu art. 11 estabelecia: 



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:”



    Após a Lei 14.230/2021, esse artigo passou a tipificar os atos de improbidade da seguinte maneira: 



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:“



    No caso vertente, o Tribunal de origem manteve a sentença que condenou o ora recorrente por ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, caput, inciso I, da LIA, ao entendimento de que “a veiculação de slogan e imagem utilizadas anteriormente na campanha eleitoral que elegeu o prefeito (...) viola os princípios da impessoalidade e da moralidade, insculpidos no artigo 37 da Constituição Federal” (Doc. 13, fl. 8), de modo que “a eventual ausência de dolo ou de prejuízo ao erário não exclui a improbidade administrativa” (Doc. 13, fl. 10). Assim, manteve o sanção imposta na sentença de pagamento de multa civil no valor atualizado da sua remuneração na época dos fatos.



    Adite-se que em nova análise da questão, o Juízo de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado ao fundamento de que está em consonância com o Tema 1199 da repercussão geral. Isto porque, “a conduta ímproba imputada ao réu permanece, ainda que a tipificação tenha sido deslocada para o inciso XII do mencionado art. 11, pois é inegável que a distribuição de material escolar com o mesmo "slogan" utilizado pela coligação partidária do acusado nas ultimas eleições municipais, atenta contra o dever de impessoalidade, finalidade e moralidade esperados dos agentes no trato da coisa pública” (Doc. 97, fl. 8).



    Ao assim decidir o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta CORTE, pois apesar de a referida conduta não estar mais tipificada no caput, ou no inciso I, do art. 11, continua tipificada no art. 11, inciso XII, da Lei 8.429/1992, na redação trazida pela Lei 14.230/2021, in verbis:



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: 



    (...)



    XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no §1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021).



    Logo, o ato praticado pelo recorrente continua sendo ato de improbidade a gerar responsabilidade administrativa. 



    Assim, INEXISTIU ABOLITIO CRIMINIS, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da Democracia e de suas Instituições efetuou o fenômeno jurídico conhecido como CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA, estabelecendo na nova lei as elementares dos tipos dos atos de improbidade administrativa utilizados pelos legitimados no momento da propositura da Ação Civil Pública; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude administrativa.



    A revogação de um determinado tipo não implica, necessariamente, anistia geral de todas as condutas nela tipificadas, haja vista que pelo princípio da continuidade normativo-típica haverá possibilidade de que certas condutas previstas na norma revogada tenham sido objeto da norma revogadora. 



    Ou seja, não houve qualquer extirpação do caráter ímprobo da conduta, antes tipificada no caput e no inciso I, do art. 11 da Lei 8.429/92, posto que ela também se subsume ao tipo do inciso XII do art. 11.



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente